Tribunal: TJPA
Processo: 0811498-63.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811498-63.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: RENATO DA SILVA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

2. O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, tendo o apelante descumprido tal determinação judicial, implicando na correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil.

3. Sentença mantida. Recurso Improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO RCI BRASIL S.A nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

proposta pelo apelante

em desfavor de RENATO DA SILVA BORGES,

em razão do

inconformismo com sentença (ID. 14568826) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma dos arts. 321, p. ú., 330, IV, e 485, I do CPC/2015.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão e, após, que seja julgada procedente a ação.

O magistrado determinou a intimação da parte autora para depositar em cartório a via original da cédula de crédito bancário que deu ensejo à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da inicial e posterior extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I, do CPC/2015 (ID.

14568818).

O autor se manifestou informando que não existe a necessidade de apresentar documentos originais quando se trata de processo eletrônico, deixando de cumprir a providência determinada (ID. 14568825).

Posteriormente, foi proferida sentença de extinção por indeferimento da petição inicial (ID. 14568826).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 14568830), arguindo, em síntese, que a desnecessidade de apresentação do contrato original, vez que tal exigência não está contida no Decreto que regula o procedimento de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente. Argumenta que o processo é eletrônico, razão pela qual é desnecessária a exigência de disponibilização de documentos originais. Pugnou pelo provimento do recurso para o fim anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, posto que o documento pretendido já se encontra acostado aos autos, sendo desnecessário a juntada do contrato original porquanto não há esta exigência nas ações de Busca e Apreensão, podendo ser dispensada a apresentação da via original, por se tratar de processo eletrônico.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da parte requerida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da petição inicial, em decorrência do descumprimento de determinação judicial que ordenou ao autor que
depositasse em cartório a via original da cédula de crédito bancário que deu ensejo à propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial e posterior extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I, do CPC/2015 (decisão de ID.

14568818).

Analisando o presente feito, constatei que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário.

Ocorre que após referida determinação, o autor/apelante se limitou a protocolar petição informando ser desnecessária tal providência, deixando de cumprir o aludido comando judicial.

Desse modo, o não cumprimento da determinação judicial implica na extinção do feito, sem julgamento do mérito, pois referido documento precisa ser exibido em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Do artigo acima se extrai que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Ainda que a demanda se trate de ação de busca e apreensão, sabe-se que, após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que, por ser considerado título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Assim, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, a cópia simples do documento como busca fazer crer o Apelante.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original. 2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

A presente 2ª Turma de Direito Privado também vem julgando nesse mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação,
conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

2. É fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original.

3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.04637255-34, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-13, Publicado em Não Informado(a))

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por outro lado,
observo que o apelante não instruiu a ação de busca e apreensão com a via original da Cédula de Crédito Bancário, embora intimado para tanto
.

2.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial
.

3.
Assim sendo, é o caso de extinguir o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial
,
nos termos do artigo 284, parágrafo único do antigo Código de Processo Civil, aplicável ao caso por ser vigente à época do ajuizamento da demanda e cuidar dos pressupostos de viabilidade do processo no momento em que foi proposto.

4. Recurso conhecido e provido.

(2018.01323761-53, 187.895, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-04-05)

Ainda nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e esse não o fez, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.

Ressalto, por oportuno, que no caso concreto, por se tratar de extinção sem resolução do mérito fundada no indeferimento da petição inicial, é desnecessária a intimação pessoal do autor, sendo inaplicável o §1º do art. 485 do CPC no presente caso, pois tal previsão se refere tão somente à extinção do feito nos termos dos incisos II e III do referido artigo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA SOMENTE NAS HIPÓTESES DOS INCISOS II E III DO ARTIGO 267 DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. "A determinação de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, para suprir a falta processual em 48 (quarenta e oito) horas, aplica-se apenas aos casos previstos nos incisos II e III, do referido dispositivo, sendo desnecessária quando o processo é extinto, sem julgamento do mérito, porque a parte deixou de emendar a inicial, na forma do art. 284 do CPC" (STJ, REsp. n. 1.200.671/RJ, rel. Min. Castro Moreira, DJe de 14-9-2010). DOCUMENTO MOTIVADOR DA EXTINÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. REMESSA POR PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. PERFEITA COMPREENSÃO DIGITAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20120902385 SC 2012.090238-5 (Acórdão), Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 27/02/2013, Primeira Câmara de Direito Comercial Julgado).

PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESPACHO DETERMINANDO EMENDA - NÃO CUMPRIMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA 1. DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA P ARTE, NA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. 2.A REGRA PROCESSUAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESTABELECIDA NO
§ 1º
, DO ART.
267
, DO
CPC
, SÓ SE APLICA ÀS HIPÓTESES DOS INCISOS
II
E
III
DO ART.
267
DO
CPC
. 3.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJDF.Processo: APL 6567220118070010 DF 0000656-72.2011.807.0010. Relator(a):HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Julgamento: 11/05/2011. Órgão Julgador: 3ª Turma Cível. Publicação:17/05/2011, DJ-e Pág. 126.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. PRAZO NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão de não ter sido promovida a emenda à inicial no prazo assinado pode ser decretada independentemente de prévia intimação pessoal da parte. (AgRg nos EDcl na AR 3.196/SP, Min. Aldir Passarinho Júnior, 2ª Seção, DJ 29.06.2005; REsp 204.759/RJ, Min. Francisco Peçanha Martins, 2ª Turma, DJ 03.11.2003; REsp 642.400/RJ, Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJ 14.11.2005 e REsp 703.998/RJ, Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 24.10.2005) 2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 802055 DF 2005/0200353-6, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 07/03/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/03/2006 p. 213)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO DE CARTA EMITIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SENTENÇA MANTIDA. ART. 267, §1º, do CPC. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a mora poderá ser comprovada mediante carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. A notificação emitida por escritório de advocacia com comprovante de recebimento assinado por terceiro não supre a necessária expedição de notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos, por conseguinte, não constituindo o devedor em mora. 3. Tratando-se de extinção de processo, com fundamento no art. 267, I, do CPC, desnecessária a intimação pessoal da parte para, em 48 horas, suprir a inércia do advogado, cujo procedimento ocorre nos casos de negligência processual das partes e abandono do autor, conforme o art. 267, II, III e § 1º, do CPC. 4. Apelação improvida. (20110110261178APC, Relator ALFEU MACHADO, 3ª Turma Cível, julgado em 28/09/2011, DJ 04/10/2011 p. 95)

Desta feita, tendo sido regularmente cientificado o recorrente para emendar a inicial e a diligência não tendo sido cumprida tempestivamente, não merece reparos a sentença ora vergastada, restando acertada a extinção do processo.

Por derradeiro, destaco que o caso em discussão não se trata de negócio jurídico que se instrumentalizou por meio digital, em que se constata a assinatura eletrônica com código para verificação de autenticidade. Portanto, correto o entendimento aplicado pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma dos arts. 321, p. ú., 330, IV, e 485, I do CPC/2015.

Sem honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização da relação processual.

É
como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024